Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO. ALÍNEA “C”, DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. MANTIDA. PERSONALIDADE. SEM ELEMENTOS PARA ANÁLISE. DECOTE. TENTATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. PROPORCIONAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DO NÚMERO DE DELITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nas decisões do Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. A culpabilidade deve ser analisada levando-se em consideração os dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal.
3. No caso, a intensidade do dolo pode ser vislumbrada na frieza demonstrada pelo acusado, ao efetuar um disparo contra o ofendido, em via pública, após encará-lo, e, em seguida, persegui-lo, entrando em residências de moradores diversos, ameaçando-os caso estivem acobertando-o ou escondendo-o.
4. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Afasta-se a valoração negativa deste vetor quando fundamentada nas informações genéricas de aspectos subjetivos do réu e ainda na notícia de que ele, mesmo preso, ordenou que terceiros aterrorizassem testemunhas.
5. Em que pese o "iter criminis" ter sido consideravelmente percorrido, a vítima foi atingida por apenas um disparo em região não letal, razão pela qual o emprego do percentual intermediário (1/2) de diminuição da pena, no tocante à tentativa, revela-se proporcional no caso em apreço.
6. O abalo causado pela perda de uma vida, seja para a família ou para a sociedade, é inerente ao crime de homicídio, não justificando a exasperação da pena-base pelas consequências.
7. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
8. Recurso parcialmente provido.